Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709739-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iria Alvares dos Prazeres Silva Agravado: Posto de Combustíveis 309 Sul Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iria Alvares dos Prazeres Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0745429-08.2022.8.07.0001. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 44838456). A recorrente interpôs agravo interno, por meio do qual requer a reconsideração da aludida decisão (Id. 45099770). Em síntese, reitera os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento e destaca a necessidade de prestação de caução pela recorrida para que seja promovido o despejo pretendido. Requer, portanto, a reconsideração da decisão referida no Id. 44838456 para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e obstada a produção imediata de efeitos pela sentença que está a ser provisoriamente cumprida pela recorrida. O Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa deixou de examinar o requerimento de concessão de efeito suspensivo, durante o regime do plantão judicial, tendo determinado a distribuição ao relator natural (Id. 45102518). É a breve exposição. Decido. No caso presente caso a recorrente não demonstra a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento do pretendido efeito suspensivo. Por essa razão subsiste a fundamentação empregada anteriormente, senão vejamos: “No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da ordem de desocupação imediata de imóvel promovida pelo Juízo singular. Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em desfavor da agravante, nos autos do processo no 0729905-05.2021.8.07.0001, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido de rescisão do contrato de locação e determinar seu despejo no prazo de 15 dias de forma voluntária e passado este prazo através de Oficial de Justiça. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa, que no entanto ficam suspensos por ser ela beneficiária de Justiça Gratuita. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer c/c indenização, de forma que, ratifico a tutela de urgência e condeno o posto réu ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a publicação desta sentença. Condeno o mesmo ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991 “nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação” os recursos interpostos contra as sentenças “terão efeito somente devolutivo”. Por essa razão, nos termos do art. 63 do diploma legal aludido, por ocasião do julgamento do pedido veiculado nos autos do processo originado pela ação de despejo é necessária a determinação da correspondente “expedição de mandado de despejo” a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias nos casos de ações fundadas em locação desfeita “em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos” (art. 63, § 1o, alínea “b” em composição com o art. 9o, inc. III, da Lei no 8.245/1991). Convém ressaltar que nesses casos é dispensado o recolhimento de caução, nos termos do art. 64 do diploma legal aludido. A respeito do tema é oportuno observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1427702, 07080149120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022). (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ADMISSIBILIDADE. I. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de despejo não é dotada de efeito suspensivo e, por conseguinte, não impede o seu cumprimento provisório, a teor do que prescrevem os artigos 58, inciso V, e 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991, e o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. II. Somente a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pode retirar da sentença que decreta o despejo sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1250758, 07267263720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise não há notícias a respeito de eventual concessão de efeitos suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da controvérsia. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” Ademais, é conveniente ressaltar que o cumprimento provisório da sentença que ordena o despejo do locatário não exige a prévia prestação de caução pelo locador, nos moldes dos artigos 9o e 64, caput, da Lei no 8.245/1991. A esse respeito examinem-se as ementas dos seguintes julgados promanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. III. A execução provisória da sentença que decreta o despejo por falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009. IV. A caução é dispensada quando estão presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.207.793/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 28/4/2011.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALUGUÉIS. COBRANÇA. DESPEJO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CAUÇÃO. DISPENSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já previa a dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença de despejo mesmo antes da alteração promovida pela Lei no 12.112/2009 na redação do art. 64 da Lei no 8.245/1991. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC/2015, é imutável a decisão que julga total ou parcialmente o mérito nos termos da questão principal decidid a. 4. Não faz coisa julgada previsão acessória de depósito de caução pelo locador eventualmente incluída na sentença. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.918.175/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator